Tribunal: TJES
Processo: 0027953-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027953-04.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: WALLACE TADEU D AVILA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por Wallace Tadeu D ́Ávila, que julgou procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente, condenando a autarquia ao pagamento do benefício a partir do dia seguinte à cessação da aposentadoria por invalidez. O autor havia sofrido acidente de trabalho em 2001, sendo posteriormente aposentado por invalidez, benefício este cessado em fevereiro de 2013 após constatação de retorno ao trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício de auxílio-acidente concedido judicialmente, quando inexistente auxílio-doença imediatamente anterior e ausente requerimento administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, o que não se aplica ao caso, já que o benefício anterior era de aposentadoria por invalidez, cessada por retorno voluntário ao trabalho.

Quando não houver prévio requerimento administrativo, nem concessão automática após cessação do auxílio-doença, o termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com a data da citação válida do INSS, momento em que a autarquia é formalmente cientificada do pedido e pode exercer o contraditório.

A fixação do termo inicial na data da cessação da aposentadoria pressupõe inércia indevida da Administração, o que não se verifica na hipótese em que o segurado não formula pedido administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente não pode ter como termo inicial a data da cessação de aposentadoria por invalidez quando inexistir auxílio-doença anterior.

Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado na data da citação válida do INSS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86, caput e § 2º; Decreto 3.048/99, art. 104, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.670.544/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017; STJ, AgInt no REsp 2.044.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0027953-04.2019.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: WALLACE TADEU D ́ÁVILA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ajuizada por Wallace Tadeu D ́Ávila, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente mensal (art. 86 da Lei 8.213/91) a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez acidentária.

Em suas razões id. 13968677 sustenta o apelante, inicialmente, que o juízo
a quo
não observou o prazo prescricional, sendo necessária a exclusão das parcelas anteriores a 26/09/2014.

E mais: o autor teve regularmente cessada a sua aposentadoria por invalidez em razão da constatação de que retornou ao labor em 2009, data em que começou a trabalhar de forma irregular em Câmara Municipal, mesmo recebendo benefício previdenciário.

Desse modo, “
incumbiria à
parte autora
pleitear administrativamente
a
concessão d
o
auxílio-acidente da sequela que entendeu permanecer, o que não ocorreu no caso concreto, pelo que a DIB deve ser a mesma data do ajuizamento da ação ou, ao menos, d
a
DER mais recente, e não da cessação do benefício de aposentadoria por invalidez”
.

Por fim, afirma ser necessário constar do título executivo judicial a devolução das parcelas pagas indevidamente a título da aposentadoria por invalidez, porquanto houve abuso de direito ao receber salário concomitante ao benefício acidentário para incapacidade total e permanente.

Pois bem.

Narrou o apelado que sofreu acidente de trabalho no ano de 2001, sendo aposentado por invalidez.

Todavia, no mês de fevereiro de 2013 houve o cancelamento do benefício, tornando necessário o ajuizamento da presente demanda com o intuito de obter novo auxílio previdenciário, haja vista a existência de sequelas redutoras de sua capacidade laborativa.

Incontroverso nos autos que o autor faz jus ao auxílio-acidente, insurgindo-se o apelante com relação ao seu termo inicial e, no ponto, merece reforma a sentença.

Entendeu a magistrada que o pagamento seria devido a partir do dia seguinte ao da cassação da aposentadoria, aplicando, analogicamente, o disposto no art. 86, §2º, da Lei 8.213/91,
in verbis: “
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.

Nada obstante, relembro que, no caso em discussão, o apelado estava aposentado por invalidez, sendo o benefício corretamente cancelado pelo INSS no mês de fevereiro de 2013, considerando o exercício de atividade laborativa e a inexistência de qualquer informação acerca de eventual incapacidade/sequela.

Corroborando o acerto daquela providência adotada pela autarquia, extraio da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. RETORNO AO TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. BOA-FÉ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a parte recorrente retornou ao trabalho, porquanto atua como administrador de negócios familiares, razão pela qual não é possível a manutenção do benefício de aposentadoria, como pretendido.
Com efeito, não há como presumir, nem pelo mais leigo dos segurados, a legalidade do recebimento de aposentadoria por invalidez com a volta ao trabalho, não só pela expressa disposição legal, mas também pelo raciocínio básico de que o benefício por incapacidade é indevido se o segurado se torna novamente capaz para o trabalho. Dessarte, neste ponto, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça
.

2. Por outro lado, percebe-se que o trabalho hodiernamente desenvolvido pela parte recorrente não é o mesmo exercido antes da ocorrência do acidente, justamente em razão das sequelas. A norma contida no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, determina que o benefício "auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

3. O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/99. Dessarte, faz jus a parte recorrente ao pedido relativo ao auxílio-acidente.

4. Finalmente, no que diz respeito à suposta boa-fé no recebimento dos benefícios, o que asseguraria a sua irrepetibilidade, o acolhimento da pretensão recursal com a consequente modificação do entendimento a quo demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.670.544/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

E, embora afirmando permanecer com sequelas decorrentes do acidente de trabalho desde àquela época,
fato é que
o

apelado não apresentou
prévio requerimento administrativo
,
de modo que não há como reconhecer a mora da autarquia na concessão da rubrica.

Afinal, no caso de auxílio-doença, compete ao INSS, por ocasião da sua cessação, averiguar, de ofício, se as sequelas consolidadas acarretam redução da capacidade laborativa, hipótese em que deverá conceder o auxílio-acidente sem que seja necessário pedido específico (art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91).

Neste caso, contudo,
ratifico que
o apelado não estava em gozo do auxílio-doença
, sendo cassada a sua aposentadoria em razão do retorno ao trabalho.

Assim, inexistindo prévio requerimento administrativo ou concessão de auxílio-doença, a data inicial do auxílio-acidente deve ser aquela em que houve a citação da autarquia nestes autos.

Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SOBRE O QUAL RECAI SUPOSTA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão de fls. 505-506, e-STJ, da Ministra Presidente do STJ, que não conheceu do Recurso Especial pelo óbice da Súmula 284/STF, visto que a parte não teria indicado o dispositivo sobre o qual recairia a divergência jurisprudencial.

Por outro lado, a parte agravante alega que, "(...) de acordo com jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nos casos de notória divergência entre a decisão recorrida e a jurisprudência desta Corte, mitigam-se os requisitos de admissibilidade do recurso especial, sobretudo no que tange ao recurso especial interposto com fundamento na alínea 'c' do artigo 105, III, da Constituição" (fls. 512-513, e-STJ).

2. De fato, "a jurisprudência do STJ, em hipótese de notória divergência interpretativa, mitiga as exigências de natureza formal, tais como cotejo analítico, indicação de repositório oficial e individualização de dispositivo legal" (REsp 1.369.532/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.11.2013). Não se trata, porém, de evidente dissídio jurisprudencial, uma vez que, em nenhum momento, o Tribunal de origem reconheceu a existência de requerimento administrativo prévio, mesmo quando instado a se manifestar sobre o suposto documento em Embargos de Declaração.

3. Nessa conjuntura, também não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1.025 do CPC, pois, para sua incidência, a parte deve ter alegado, em suas razões recursais, ofensa ao art. 1.022 do mesmo Código de Ritos, de modo a permitir sanar eventual omissão mediante novo julgamento dos Embargos de Declaração, caso existente, o que não se verifica no presente feito.

4. Conclui-se, portanto, que a decisão ora agravada não merece reparo, visto que não é caso de evidente divergência jurisprudencial e que a parte não indicou o dispositivo sobre o qual recairia o dissídio.

5. Ademais, tendo em vista a inexistência de auxílio-doença e de requerimento administrativo, o auxílio-acidente terá como termo inicial a data da citação, observando-se, em todos os casos, a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Nesse sentido: REsp 1.729.555/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 1º.7.2021. O acórdão recorrido, então, está em plena consonância com o entendimento desta Corte.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.044.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Por fim, não há falar, neste momento, em devolução das parcelas pagas indevidamente a título da aposentadoria por invalidez, porquanto configurada indevida inovação recursal, sem prejuízo de que a autarquia, em via própria, deduza tal pretensão.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, apenas para reconhecer a data da citação como termo inicial da concessão do auxílio-acidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.